Tribunal: TJMT
Processo: 1041835-94.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041835-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), P. H. S. L. - CPF: 067.498.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO TERAPÊUTICO MULTIDISCIPLINAR E ECOCARDIOGRAMA. TUTELA DE URGÊNCIA. SOLIDARIEDADE FEDERATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação civil pública, determinando o fornecimento de tratamento terapêutico multidisciplinar e exame de ecocardiograma a adolescente com transtorno do desenvolvimento intelectual e hipertensão essencial, sob pena de bloqueio judicial de verbas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se há falta de interesse processual por ausência de prévio requerimento administrativo; (
ii
) saber se o ajuizamento foi prematuro ante a natureza eletiva dos serviços; (
iii
) saber se os tratamentos deferidos extrapolam o rol do SUS; (
iv
) saber se o laudo médico preenche os requisitos para a tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Interesse processual.
O Tema 350/STF é restrito ao contexto previdenciário e inaplicável às demandas de saúde. A resistência administrativa
,
evidenciada pela ausência de atendimento integral após ofícios às Secretarias e pela espera do ecocardiograma classificado como "Vermelho – Emergência" no SISREG
,
é suficiente para configurar o interesse de agir.

4.

Prioridade absoluta.
A prioridade constitucional do art. 227 da CF/1988 e do art. 4º do ECA é incompatível com os prazos de serviços eletivos para adultos, dado o risco de perda irreversível de janela de desenvolvimento neurológico.

5.
Rol do SUS e metodologia.
A tutela deferiu modalidades convencionais do SUS (fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicoterapia e psicomotricidade), não terapias ABA especificamente, afastando a tese recursal sobre escolha de metodologia.

6.
Suficiência do laudo.
O laudo médico indica diagnóstico, necessidade, frequência e finalidade de cada modalidade, atendendo aos requisitos mínimos exigidos para tutelas em saúde.

7.
Bloqueio gradual.
Impõe-se renovação trimestral da prescrição médica e liberação gradual de eventual bloqueio via SISBAJUD, por períodos de três meses, mediante menor orçamento entre três colhidos, prestação de contas e prescrição atualizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido para determinar: (i) renovação trimestral da prescrição médica, sob pena de perda de eficácia da tutela; e (
ii
) liberação gradual de bloqueios judiciais via SISBAJUD, condicionada à prestação de contas e à prescrição atualizada.

Tese de julgamento:
"1. Nas demandas de saúde envolvendo adolescentes com transtornos do neurodesenvolvimento, a resistência administrativa ao atendimento configura interesse de agir, afastando a exigência análoga ao Tema 350/STF. 2. A prioridade absoluta do art. 227 da CF/1988 e do art. 4º do ECA afasta a submissão do adolescente vulnerável aos prazos de serviços eletivos para adultos. 3. O bloqueio judicial de verbas públicas em tutelas de saúde de longa duração deve ser gradual e trimestral, condicionado à renovação periódica da prescrição e à prestação de contas."

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196, 227; ECA, art. 4º; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240 (Tema 350); STF, RE 855.178 (Tema 793); STJ,
AgRg
no REsp 1.407.279/SC, Rel. Min. Og Fernandes, j. 20.11.2014.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão
(Id.

330723859
)
proferida pelo Juízo da1ª Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer n.109626-54.2025.8.11.0041, ajuizada

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

no interesse do menor P.H.S.L., em face do ora agravante e do Município de Cuiabá, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar aos requeridos que, no prazo de 5 (cinco) dias, forneçam ao menor o tratamento terapêutico multidisciplinar
convencional
e o exame de "Ecocardiograma com Fluxo a Cores"
, sob pena de bloqueio judicial de verbas públicas
.

Em suas razões recursais, o
agravante sustenta a falta de interesse de agir diante da ausência de requerimento administrativo por meio de regulação no SUS, bem como que o serviço pleiteado é eletivo e não ficou demonstrada urgência ou emergência. Afirma que o ajuizamento da ação foi açodado, sem que exista demora excessiva da Administração Pública, conforme o Enunciado
n.
93 das Jornadas de Saúde do CNJ.

Defende a responsabilidade primária do Município, bem como a impossibilidade de escolha de marca ou modelo e que não ficou
demonstrada a imprescindibilidade por meio do laudo médico circunstanciado.

Alega ainda a necessidade de renovação periódica da prescrição médica a cada 3 (três) meses
;
que, em eventual bloqueio de valores e levantamento de recursos, a liberação seja gradual e precedida de prestação de contas
;
e, ainda, a necessidade de se determinar prazo razoável para o cumprimento da obrigação, em razão da necessidade de procedimento licitatório.

Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento para reformar a decisão impugnada.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id.

330992388
).

As contrarrazões foram apresentadas no Id.
347798860
.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo não provimento do recurso (Id.
353652388
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,

t
rata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão
(Id.
330723859
)
proferida pelo Juízo da1ª Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer n.109626-54.2025.8.11.0041, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

no interesse do menor P.H.S.L., em face do ora agravante e do Município de Cuiabá, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para
determinar aos requeridos que, no prazo de 5 (cinco) dias, forneçam ao menor o tratamento terapêutico multidisciplinar
convencional
e o exame de "Ecocardiograma com Fluxo a Cores"
, sob pena de bloqueio judicial de verbas públicas
.

Na origem, consta que, em razão do diagnóstico de “Transtornos do Desenvolvimento Intelectual (CID-11: 6A00)” e “Retardo Mental Não Especificado (CID-10: F79.0)”, o adolescente necessita de tratamento terapêutico multidisciplinar (Psicoterapia ABA, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional clínica e sensorial e Psicomotricidade), bem como, diante do diagnóstico de “Hipertensão Essencial Primária (CID-10: I10)”, necessita realizar “Ecocardiograma com Fluxo a Cores”, conforme laudo médico.

Da
alegada
ausência de prévio requerimento administrativo e
da ausência
do interesse processual

O Tema 350/STF (RE 631.240), invocado por analogia, foi firmado no contexto previdenciário, dotado de especificidades inaplicáveis às demandas de saúde. Nesta seara, a inércia ou resistência administrativa configura, por si só, o interesse de agir (STJ,
AgRg
no REsp 1.407.279/SC, Rel. Min. Og Fernandes,
DJe
20/11/2014).

Nos autos,

a Promotoria de Justiça encaminhou ofícios às Secretarias Estadual e Municipal de Saúde e ao CRIDAC (Ofícios n. 1180, 1181 e 1182/2025/19ªPJIJ), sem obter o atendimento integral das necessidades do adolescente. Ademais, parte dos tratamentos pleiteados
,
terapia ocupacional, psicomotricidade e psicopedagogia
,
sequer é passível de inserção no SISREG, consoante narrado na petição inicial e não refutado.

O exame de ecocardiograma, por sua vez, encontrava-se inserido no sistema de regulação
com
classificação
“
Vermelho – Emergência
”
desde fevereiro de 2025, sem disponibilização.

Resta afastada, portanto, a alegação de ausência de
interesse de agir
e de prévio requerimento administrativo.

Da
alegada
natureza eletiva do serviço e do ajuizamento açodado

Os enunciados das Jornadas de Saúde do CNJ constituem diretrizes de organização administrativa que orientam, mas não vinculam
,
o magistrado a postergar a tutela jurisdicional quando as circunstâncias concretas revelam vulnerabilidade acentuada do paciente.

No caso de crianças e adolescentes com transtornos do neurodesenvolvimento, a doutrina e a jurisprudência são assentes no sentido de que cada período sem a intervenção terapêutica adequada pode resultar em perda irreversível de janela de desenvolvimento
,
dano que, por sua própria natureza, não comporta reparação ulterior.

A prioridade absoluta assegurada pelo art. 227 da Constituição Federal e operacionalizada pelo art. 4º do ECA é incompatível com a submissão do adolescente em condição de vulnerabilidade neurológica aos mesmos prazos aplicáveis a serviços eletivos destinados a adultos. O Enunciado n. 93/CNJ não afasta essa prioridade; antes, deve ser interpretado à sua luz.

A
demais,

a
discussão mais aprofundada sobre a tempestividade do ajuizamento é matéria que comporta instrução probatória plena, não servindo de fundamento para indeferimento liminar da tutela de urgência.

Da responsabilidade solidária dos entes federativos

A solidariedade entre os entes federativos, firmada no Tema 793/STF, permite que a obrigação seja exigida de qualquer deles. O direcionamento preferencial ao Município e o eventual ressarcimento entre os entes comportam análise na instrução do feito, nos termos do próprio Tema 793. Em cognição sumária, mantém-se a obrigação solidária.

Das terapias com metodologia ABA — impossibilidade de escolha de metodologia específica

O agravante arguiu que as terapias prescritas com metodologia ABA estariam fora do rol do SUS e que o laudo médico seria insuficiente para demonstrar o preenchimento dos requisitos dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral do STF, além de não ser lícito ao paciente escolher metodologia específica.

Ocorre
que o Juízo de origem
não deferiu as terapias sob a rubrica específica da metodologia ABA
, mas sim as modalidades convencionais de reabilitação disponibilizadas pelo SUS
(
fonoaudiologia, terapia ocupacional sensorial e clínica, psicoterapia e psicomotricidade
)
, tendo expressamente indeferido a psicopedagogia.

Nesse contexto, a tese recursal relativa à impossibilidade de escolha de marca ou metodologia não encontra correspondência com o dispositivo da decisão agravada, que se limitou a determinar o fornecimento das modalidades terapêuticas convencionalmente previstas no SUS.

Eventual discussão sobre a metodologia de aplicação desses tratamentos, se conduzida pelo prestador público ou privado contratado, é questão que não integra o objeto da tutela deferida.

Do laudo médico e dos requisitos para concessão de tratamento

O laudo subscrito pela Dra. Aline Pires
Purcinelli
Campos (CRM/MT n. 13937), acostado aos autos, demonstra o diagnóstico, a necessidade terapêutica, a frequência de cada modalidade e a finalidade do tratamento multidisciplinar intensivo, atendendo aos requisitos mínimos de fundamentação exigidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores para a concessão de tutela em matéria de saúde. A necessidade do exame de ecocardiograma encontra respaldo adicional no próprio SISREG, onde a
solicitação figura com classificação
“
Vermelho – Emergência
”
.
Logo, não há que se falar em
laudo insuficiente.

Da renovação periódica da prescrição médica, do bloqueio gradual e da prestação de contas

Tratando-se de tratamento de longa duração
, impõe-se a renovação da prescrição médica a cada três meses para análise da efetividade e necessidade, evitando gastos públicos desnecessários.

Eventuais bloqueios de verbas devem ser realizados considerando o menor dentre, no mínimo, três orçamentos apresentados, e somente para custeio trimestral, após comprovação de prescrição atualizada e a devida prestação de contas, sob pena de paralisação do custeio.

Ressalto, também, que não há imposição de custeio dos tratamentos por meio da rede particular caso haja disponibilização adequada pelo sistema público de saúde, de modo que a ressalva relativa aos bloqueios se destina exclusivamente às situações de descumprimento ou impossibilidade de atendimento pelo sistema público.

Do prazo para
o
cumprimento
da obrigação

O prazo de 5 (cinco) dias fixado na decisão agravada, embora exíguo para a ótica da Administração Pública, não é objeto de reforma neste julgamento, na medida em que o agravante não demonstrou, em cognição sumária, impossibilidade concreta de adotar as primeiras providências dentro desse interregno, especialmente considerando que as Secretarias de Saúde já tinham ciência da situação do adolescente antes do ajuizamento.

Em todo caso, a sistemática de bloqueio escalonado e gradual ora estabelecida já confere ao Poder Público o balizamento necessário para o cumprimento ordenado da obrigação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO

ao agravo de instrumento, tão somente para
:

(i)
determinar
a renovação da prescrição médica a cada 3 (três) meses, sob pena de perda de eficácia da tutela quanto aos itens sujeitos a renovação; e

(
ii
)
determinar
que eventual bloqueio judicial de valores via SISBAJUD seja liberado de forma gradual, para períodos de 3 (três) meses, mediante prestação de contas do período anterior e apresentação de prescrição médica atualizada.

No mais,

manten
h
o a decisão agravada em todos os seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026